Tribunal: STF
Processo: Súmula 652
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 652

Não contraria a Constituição o art. 15, § 1º, do Decreto-lei 3365/1941 (Lei da desapropriação por utilidade pública).

[{"tipo": "topico", "texto": "Compatibilidade da lei ao texto constitucionalVê-se que, desde a formulação daSúmula 652/STF, já não mais existe qualquer estado de incerteza ou de insegurança no plano jurídico a respeito do alcance e da compatibilidade, com aConstituição, da regra legal em questão, não mais havendo, por isso mesmo, qualquer situação de indefinição em torno da plena validade constitucional da prescrição inscrita no art. 15 e §§ 1º, 2º e 3º doDecreto-lei 3.365/1941.[ADPF 249 AgR, rel. min.Celso de Mello, P, j. 13-8-2014,DJE168 de 1º-9-2014.]O Tribunal de origem decidiu a causa com base em jurisprudência no sentido de que não houve violação ao art. 15 doDecreto-Lei 3.365/1941. Dessa forma, concluir de forma diversa, como pretende o recorrente, envolveria o reexame de fatos e provas (Súmula STF 279). Ademais, a decisão impugnada utilizou-se de recentes precedentes que entendem pela compatibilidade dos parágrafos do art. 15 doDecreto-lei 3.365/1941como artigo 5º, XXIV, daConstituição Federal, com aplicação da Súmula STF652.[AI 764.402 AgR, rel. min.Ellen Gracie, 2ª T, j. 1º-6-2010,DJE116 de 25-6-2010.]"}]